Tribunal: TJDFT
Processo: 0745695-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO N.: 0745695-66.2020.8.07.0000 REQUERENTE: HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO REQUERIDO: ESPÓLIO DE BIAGIO SANTORO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por HENRIQUE HYRON FLEURY CURADO SOBRINHO, objetivando seja oficiado ao Juízo a quo para que encaminhe a esta instância recursal os autos de no 0715007-37.2019.8.07.0007, de forma eletrônica, viabilizando a análise do pedido de restituição de prazo. Para tanto, afirma que no curso do prazo para interposição de recurso especial e recurso extraordinário em face do acórdão proferido por esta 2a Turma Cível, foi acometido por Covid-19, tendo que se afastar de suas funções durante um mês, entre 21/08/2020 a 20/09/2020. Diz que peticionou na origem requerendo o encaminhamento dos autos a esta instância recursal para análise do seu pedido de restituição do prazo recursal, o que foi indeferido pelo Juízo, ao fundamento de que o patrono deveria peticionar diretamente nesta instância. Requer, assim, seja oficiado ao Juízo de origem para encaminhamento dos autos a esta instância recursal, para análise do seu pedido de restituição do prazo. É relato do necessário. Decido. Conforme relatado, o requerente pretende que se requisite ao Juízo de origem o encaminhamento dos autos a esta instância recursal, para análise do seu pedido de restituição do prazo. Pois bem. Da leitura das suas razões, observa-se que a 2a Turma Cível julgou o recurso de apelação interposto nos autos de no 0715007-37.2019.8.07.0007 e, não havendo interposição de qualquer recurso no prazo legal, os autos foram devolvidos à instância de origem, para cumprimento do que ficou decidido. Dessa forma, considerando que o requerente pretende a análise do pedido de restituição de prazo formulado, necessário que o Juízo de origem remeta, novamente, os autos eletrônicos de no 0715007-37.2019.8.07.0007, a esta instância recursal. Assim, antes de iniciado eventual cumprimento de sentença na origem, imprescindível que sejam analisadas as razões formuladas pelo requerente relativas à devolução de prazo solicitada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente, para que seja oficiado ao Juízo de origem solicitando a remessa dos autos eletrônicos de no 0715007-37.2019.8.07.0007, a esta instância, para análise do pedido de restituição do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, traslade-se cópia desta decisão para os referidos autos (no 0715007-37.2019.8.07.0007). Em seguida, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator